Tribunal: TJDFT
Processo: 0703657-31.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. RECEBIMENTO POR TERCEIROS. SUFICIÊNCIA. LEI 13.043/2014. NOTIFICAÇÃO POR INTERMÉDIDO DO CARTÓRIO DE TITULOS E DOCUMENTOS DESNECESSIDADE.

1. Trata-se de apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial de Ação de Busca e Apreensão, em face da ausência de prova da constituição da mora do devedor.

2. Com a alteraração do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69, pela Lei n. 13.043/14, deixou-se de exigir a notificação do devedor por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, nas ações de Busca e Apreensão, para comprovação da mora, a qual pode ser demonstrada pelo recebimento no endereço do devedor de correspondência com aviso de recebimento que pode, inclusive, ser assinado por terceiros.

3. Apelação conhecida e provida.